Tribunal: TJSP
Processo: 1505416-33.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em

Ementa:

MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como a apreensão de dinheiro em posse do réu; o movimento típico de tráfico em conhecido ponto de venda de drogas; dão a necessária certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio – tipo congruente.
PENA – primeira fase – pena-base no mínimo– segunda fase – não há agravantes ou atenuantes – terceira fase – não há causas de aumento – inaplicável o redutor do artigo 33, §4°, da Lei no 11.343/06 ante o fato de o réu se dedicar a atividades criminosas, demonstrado pela variedade e quantidade de drogas, aliado ao fato do réu estar desempregado..
REGIME – fechado – maior reprovabilidade do delito ante a natureza e quantidade de drogas apreendidas – regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa – negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505416-33.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante LUIZ VITOR
DOS SANTOS DE LAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
Esteve presente o advogado, Dr. Alvaro Francisco Marigo.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
2/12
Apelante(s): Luiz Vitor dos Santos de Laia
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro
Juiz Prolator: Dr. Durval Jose de Moraes Leme
Data do fato: 08 de outubro de 2019
MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que
restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação
que o material apreendido é droga.
AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga
validade depoimento policial só deve ser visto com reservas
quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO
destinação a terceiros
indícios tais como a
apreensão de dinheiro em posse do réu; o movimento típico de
tráfico em conhecido ponto de venda de drogas; dão a necessária
certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio tipo
congruente.
PENA primeira fase pena-base no mínimo segunda fase
não há agravantes ou atenuantes terceira fase não há causas de
aumento
inaplicável o redutor do artigo 33, §4°, da Lei no
11.343/06 ante o fato de o réu se dedicar a atividades criminosas,
demonstrado pela variedade e quantidade de drogas, aliado ao fato
do réu estar desempregado..
REGIME
fechado
maior reprovabilidade do delito ante a
natureza e quantidade de drogas apreendidas regime fechado
mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda
criminosa negado provimento.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.
O réu apelou2 requerendo sua absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente requereu a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 e a fixação do
1 Folhas 144/150.
2 Folhas 161/172.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
3/12
regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O
auto
de
apreensão
e
o
laudo
toxicológico5, que restou positivo para a presença do elemento ativo,
comprovam que as substâncias são entorpecentes.
Quanto à autoria, a prova oral foi colhida
por meio do sistema audiovisual.
Interrogado em juízo o réu negou os fatos,
dizendo que na ocasião uma conhecida sua solicitou que capinasse
um terreno baldio pertencente a ela, onde diz ter encontrado aos
fundos, junto com o córrego, dois indivíduos, com o propósito de
adquirir crack. Negou que estivesse comercializando ou mantendo o
entorpecente apreendido naquele local.
A testemunha Gustavo, policial civil,
afirmou que no local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas,
avistaram o acusado mantendo contato com terceiros, em seguida
dirigindo-se a um terreno, para depois retornar ao local de origem, em
movimentação típica de tráfico. Realizaram a abordagem do acusado,
com ele sendo apreendida a quantia de R$30,00, enquanto no terreno
para onde ele se dirigia foram localizadas as porções de maconha e
crack, mais certa quantia em dinheiro.
A testemunha Lucas, policial civil, ratificou
os termos do depoimento de seu colega policial Gustavo.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
3 Folhas 175/181.
4 Folhas 194/202.
5 Folhas 69/70.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
4/12
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porquê excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES6.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA7 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
6 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
7 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
5/12
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA8 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
8 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
6/12
processual (Precedentes)”9.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”10.
Analisando o conjunto probatório elencado
nos autos, a autoria é certa.
A negativa do réu que estava apenas
capinando o terreno a pedido de uma conhecida restou afastada
pelos depoimentos policiais, que flagraram o réu em atitude típica de
tráfico, apreendendo consigo os entorpecentes.
Sendo assim, patente a autoria delitiva.
A quantidade, incomum com a figura do
usuário (cerca de 2,5g de crack e 55,3g de maconha); a apreensão de
dinheiro (R$70,00); a movimentação típica de tráfico no local; a forma
de acondicionamento, própria para a venda a varejo; e, o fato de que
o réu não teria condições econômicas11 para possuir a droga para seu
uso pessoal, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao
tráfico ilícito.
Além disso, já em julgados das Cortes
Superiores:
“Confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.( STJ - RHC no
37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j.
22.10.2013); de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g
(STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo
Lewandowski - j. 27.03.2012), e de 104 'pedras' de crack, com o peso
9 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
10 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
11 Folhas 04, oportunidade em que afirmou estar desempregado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
7/12
de 12,9 g.( STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz
Fux j. 20.08.2013.)”12.
Com base nestes dados, cada porção de
cocaína equivale a cerca de 0,25 grama, cada porção de crack
equivale a cerca de 0,1 grama e cada porção de maconha equivale a
cerca de 0,6 grama. Portanto, a droga encontrada é suficiente para
cerca de 25 porções individuais de crack e 92 de maconha.
Ademais,
o
crime
de
tráfico
de
entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do elemento
subjetivo do tipo.
Assim, quaestio a ser apreciada é a
necessidade ou não de demonstração do fim de mercancia
(traficância) para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.
VICENTE GREGO FILHO13, analisando o
crime na lei anterior, afirma que o tipo subjetivo do crime de tráfico
não prevê o fim especial de agir, esgotando-se no dolo natural.
Apreciando a questão, também sob a
vigência da Lei 6.368/76, MENNA BARRETO14, “de modo que, em não se
tratando de uso próprio, como verificaremos ao analisar o artigo 16, o fato de adquirir,
guardar ou mesmo trazer consigo entorpecente ou substância que determine dependência
física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. O crime é de perigo abstrato e
a presunção legal de dano à pessoa e à coletividade está plenamente justificada pelos
malefícios que os tóxicos causam até mesmo à própria “integridade da estirpe”, conforme
registra o Professor E. Magalhães Noronha. O bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública, mais particularmente a saúde pública, sendo certo que o elemento subjetivo do
delito está na vontade livremente dirigida no sentido da prática de alguma das ações
previstas no tipo, caracterizando-se, destarte, o dolo como genérico”.
Aplica-se
ao
crime
de
tráfico
de
entorpecentes da Lei 11.343/06 a mesma explicação, visto a
similitude do tipo penal da lei anterior com o da lei atual.
Neste sentido, o crime de tráfico de
entorpecentes, em ambas as leis, é um tipo misto alternativo, onde a
12 TJSP - Apelação no 0025164-64.2010.8.26.0309, rel. Moreira da Silva, j. 24.06.2014.
13 Tóxico prevenção-repressão São Paulo: Saraiva 8a Ed. p. 98.
14 Lei de Tóxico comentários artigo por artigo Freitas Bastos 5a Ed. p. 73.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
8/12
narrativa se ajusta ao que está entre as formas elencadas. Assim, as
condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem
especial fim de agir.
É um tipo congruente, conforme MIR PUIG,
MAURRACH E JAKOBS, ou congruente simétrico, conforme ZAFFARONI.
O
tipo
congruente,
ou
congruente
simétrico, caracteriza-se pela exigência de congruência entre os
aspectos objetivo e subjetivo, no sentido de que contenha apenas o
querer a realização do tipo objetivo (dolo natural).
Assim, nas figuras de adquirir, guardar,
trazer consigo, transportar, entre outras, basta que não exista a
finalidade do exclusivo uso próprio, presente no tipo do artigo 16 da
Lei 6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06, para que se configure a tipo
subjetivo do crime de tráfico de entorpecentes.
Ou seja, apenas o artigo 16 da Lei
6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06 é que são tipos incongruentes,
conforme MIR PUIG, MAURRACH
E JAKOBS, ou congruente
assimétrico, na terminologia de ZAFFARONI.
Desta forma, nas condutas presentes no
porte e no tráfico, como trazer consigo, existindo elementos que
excedem ao dolo, os chamados elementos subjetivos do injusto (no
caso a finalidade específica da destinação ao consumo pessoal),
estar-se-á configurado o porte. Não existindo tal finalidade específica,
ou seja, não se destinando exclusivamente ao consumo pessoal, não
importando qual a finalidade, tem-se por configurada a figura do
tráfico de entorpecentes.
Este é o entendimento adotado pelo E.
Supremo Tribunal Federal:
“Tráfico de entorpecente. Indícios. Inexistência de causa para
condenação. Art. 157 e 239 do CPP. Os indícios, dado ao livre
convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de
prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer
cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e
próximo. O crime de tráfico ilícito de entorpecente não exige o dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
9/12
especifico, contentando-se, entre outras, com a conduta típica de
“ter em deposito, sem autorização”15.
Também é este o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI
N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal,
o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas,
isoladas ou conjuntamente.
2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime
de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente.
3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e,
consequentemente, restabelecer a sentença condenatória”16.
Por tais motivos, ainda que se entenda
que ficou ausente a prova de que a parte acusada pretendia
comercializar a droga, uma vez que não ficou configurado que a
droga destinava-se ao seu uso pessoal, plenamente demonstrado o
crime de tráfico de entorpecentes.
Mesmo porque, como já exposto acima,
existem indícios que apontam para a entrega para terceiros.
Desta forma, a condenação por tráfico era
de rigor.
Passemos à dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
ausente
recurso
ministerial, mantenho a pena-base no mínimo legal em 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, sem agravantes ou
atenuantes.
15 STJ HC 70344/RJ rel. Min. Paulo Brossard DJU 22.10.1993.
16 STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turmna j. 10/06/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
10/12
Na terceira fase, sem causas de aumento
ou diminuição, devendo afastar-se o pleito defensivo para reconhecer
o benefício do redutor, tendo em vista que as circunstâncias do fato
evidenciam o fato de que o réu se dedica a atividades criminosas.
A quantidade de entorpecente apreendida
(cerca de 25 porções individuais de crack e 92 de maconha),
juntamente com a falta de capacidade econômica, visto que
disse estar desempregado denota que há profissionalização no
tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na
traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes.
Portanto, a grande quantidade, indicativa
de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a
atividades criminosas e, obsta a aplicação do redutor no presente
caso.
Importante ressaltar que não há bis in
idem na consideração da quantidade para elevar a pena base e,
posteriormente, para obstar a aplicação do redutor.
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para
agravar a pena-base e para negar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, visto
que o montante do entorpecente apreendido apenas agravou a sanção de
piso, não tendo sido adotado como parâmetro de aplicação na terceira,
porquanto, em razão das circunstâncias do crime, a Corte de origem
reconheceu o envolvimento do paciente com atividades ilícitas, sendo
esse o motivo que impossibilitou a incidência do redutor, conforme
destacado no decisum impugnado” 17.
Ademais, a mesma Corte entende ter a
quantidade o condão de afastar o redutor, quando indicar
profissionalização:
"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO
EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
17 STJ AgRg no HC 268565 / MS Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi DJe 23/10/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
11/12
DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE
PENA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" (LEI N. 11.343/2006,
ART.
33,
§
4o).
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
02. "A diversidade e a quantidade de droga justificam a não
aplicação da minorante do tráfico privilegiado" (HC 199.227/SP,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/04/2015;
HC 315.716/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 312.452/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2015).
À luz desses precedentes e da premissa fática estabelecida no
acórdão impugnado - o réu "trazia consigo e em momento anterior
adquiriu droga, consistentes em 74,4 gramas de maconha,
acondicionadas em 54 trouxinhas plásticas, e 36,07 gramas de
cocaína, acondicionadas em 26 supositórios plásticos e 49
trouxinhas plásticas" -, não há como aplicar a causa de diminuição
de pena do "tráfico privilegiado" (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).
03. Habeas corpus não conhecido"18
Sendo assim, mantenho a pena definitiva
do réu em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
O regime fechado impõe-se. Observo que
foi apreendida considerável quantidade e variedade de entorpecentes
(cerca de 25 porções individuais de crack e 92 de maconha).
Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal
quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de
pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o
maior ataque ao bem jurídico. No caso, a natureza da droga
apreendida (crack) também indica maior reprovabilidade, visto que tal
entorpecente possui grande capacidade de viciar, como é notório e
visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido,
aliado ao artigo 42 da Lei no 11.343/06, quanto maior a capacidade de
viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Portanto,
demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma
que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a
função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
18 STJ HC n. 317.721/SP Rel. Min. Newton Trisotto Quinta Turma DJe de 03/08/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505416-33.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 23752
12/12
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA19,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, §
2o do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância
a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
19 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - §
XXVIII p. 92.